Tribunal: TJBA
Processo: 8000819-16.2022.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000819-16.2022.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS registrado(a) civilmente como ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA EM RESTABELER O FORNECIMENTO. PROVA UNILATERAL INIDÔNEA. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento definitivo do fornecimento de energia elétrica e condenar a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção monetária desde a sentença e juros de mora desde a citação, em razão da demora na religação do serviço após solicitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço consistente na demora injustificada para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais e se o valor fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, de modo que a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da CF, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4. O art. 22 do CDC impõe às concessionárias o dever de fornecer serviços adequados, eficientes e contínuos, especialmente quanto aos serviços essenciais, como a energia elétrica.

5. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, IV, determina o restabelecimento do fornecimento em até 24 horas, para religação normal em área urbana.

6. O protocolo apresentado pela autora comprova a solicitação de religação em 19/08/2022, ao passo que a concessionária apresenta apenas tela sistêmica interna, prova unilateral e inidônea para desconstituir documento formal de atendimento.

7. A demora de aproximadamente 50 dias para restabelecimento do serviço extrapola o prazo regulamentar e caracteriza flagrante falha na prestação do serviço.

8. A interrupção prolongada de serviço público essencial gera dano moral presumido, conforme entendimento pacífico do STJ, prescindindo de prova específica do prejuízo.

9. A condição de vulnerabilidade da autora, pessoa idosa de 83 anos que reside com irmão com déficit intelectual, agrava os efeitos da privação do serviço e reforça a gravidade da lesão à dignidade e ao bem-estar, de modo que a indenização arbitrada no valor de R$ 10.000,00 revela-se proporcional e razoável.

10. Em se tratando de descumprimento contratual, os juros de mora incidem desde a citação, e a correção monetária desde o arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ, inexistindo erro na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por demora injustificada no restabelecimento de energia elétrica, serviço essencial cuja continuidade é assegurada pelo art. 22 do CDC.

2. Telas sistêmicas internas, produzidas unilateralmente, não constituem prova idônea para afastar documento formal de protocolo apresentado pelo consumidor.

3. A interrupção prolongada e indevida de serviço público essencial configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, IV; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 27.05.2019, DJe 03.06.2019; TJ-MG, AC 10000212014476001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 09.02.2022; TJ-MS, Apelação Cível 0809520-09.2022.8.12.0021, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, j. 31.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8000819-16.2022.8.05.0161
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e
VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA